Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 64452108 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de VALDECI PEREIRA DAMASCENO, VANDERLEI EMIDIO PEREIRA, VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM, VALERIA MARIA DE CARVALHO, VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA, além dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intime-se o SINDIRETA para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 3 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR